Tribunal: TJMT
Processo: 1025591-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025591-66.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Vícios Formais da Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 551.615.701-30 (EMBARGANTE), JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (EMBARGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1025591-66.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO/TERCEIRO INTERESSADO:
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA EM SÚMULA VINCULANTE E/OU EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO JULGAMENTO EM
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC)
– REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO –
IMPROCEDÊNCIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
NULIDADE DO ACÓRDÃO
–
JULGAMENTO POR VOGAL IMPEDIDA
–
VIA INADEQUADA
–
PRECLUSÃO
–
CONTRADIÇÃO
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não prospera a alegada nulidade fundada em julgamento por Desembargador impedido, seja porque não é matéria passível de tratar em embargos declaratórios, seja por se ter operado a preclusão.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1025591-66.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO/TERCEIRO INTERESSADO:
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Valter Francisco de Oliveira
contra o acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a Reclamação apresentada pelo ora embargante, cujo julgamento ficou assim ementado:

“
RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA EM SÚMULA VINCULANTE E/OU EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO JULGAMENTO EM
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC)
– REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO –
IMPROCEDÊNCIA
.

Não procede a Reclamação, com fundamento no artigo 988 do CPC, que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em súmula vinculante e/ou em controle concentrado de constitucionalidade, bem como julgamento em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC)
.

A falta dos requisitos próprios à espécie obsta o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.”

O Embargante argui, preliminarmente, a nulidade do acórdão, em razão da participação da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho na sessão de julgamento, que se deu por impedida para julgar o feito.

No mérito, sustenta que há contradição no acórdão, diante da possibilidade de propositura da reclamação para garantir as decisões dos tribunais superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar, caso não seja o entendimento, requer que seja atribuído efeito modificativo ao recurso para reformar o acórdão e dar provimento à Reclamação.

Certificado o decurso de prazo para a apresentação das contrarrazões (Id. 94677499 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1025591-66.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO/TERCEIRO INTERESSADO:
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A

VOTO

Egrégia Seção:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Valter Francisco de Oliveira
contra o acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a Reclamação apresentada pelo ora embargante, cujo julgamento ficou assim ementado:

“
RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA EM SÚMULA VINCULANTE E/OU EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO JULGAMENTO EM
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC)
– REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO –
IMPROCEDÊNCIA
.

Não procede a Reclamação, com fundamento no artigo 988 do CPC, que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em súmula vinculante e/ou em controle concentrado de constitucionalidade, bem como julgamento em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC)
.

A falta dos requisitos próprios à espécie obsta o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.”

Os embargos foram opostos a fim de reconhecer a nulidade do v. acórdão, em razão da participação no julgamento de vogal impedida, bem como para sanar eventuais contradições, e ainda, para o fim de prequestionamento.

Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão.

A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 19/5/2016, DJe 27/5/2016)

No caso, a matéria relativa à nulidade do v. acórdão em razão da participação de vogal impedida no julgamento, não se mostra adequada para ser apreciada nesta sede, além de se encontrar preclusa.

O RITJ-MT, ao tratar dos impedimentos e suspeição de desembargador, prevê que a arguição de tais eventos em relação a desembargador vogal como no caso, se dá até o início do julgamento, em conformidade com o art. 217:

“Art. 217 - A arguição de suspeição do Relator poderá ser suscitada até 15 (quinze) dias, após a distribuição, quando fundada em motivo preexistente; no caso de motivo superveniente, o prazo de 15 (quinze) dias, contando do fato que ocasionou a suspeição. A do Revisor, em iguais prazos, após a conclusão;
a dos demais Desembargadores, até o início do julgamento
.”

Dessa forma, não há como prosperar a nulidade apontada pelo embargante, seja porque não é matéria passível de tratar em sede de embargos declaratórios, seja por se ter operado a preclusão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO APRECIADA EXPRESSAMENTE. CABIMENTO. IMPEDIMENTO DE MINISTRO VOGAL. QUESTÃO PRECLUSA, INADMISSÍVEL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRECEDENTE DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC, art. 535). 2. A alegação de nulidade, fundada em suposto impedimento de ministro vogal, não é matéria cabível em embargos de declaração, além do quê, deve o impedimento ser arguido até o início do julgamento, sob pena de preclusão (art. 274 do RISTJ). 3. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão nos primeiros embargos, sem efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no MS 21.742/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/02/2016, DJe 01/03/2016).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSCURIDADE OU OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO SOB PENA DE PRECLUSÃO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE TESE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no decisum, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. No caso em tela, o aresto embargado cingiu-se a não conhecer do agravo regimental ante a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão objurgada, atraindo a incidência da Súmula 182 deste Tribunal, não tendo o ora embargante indicado de que forma o referido julgado teria incorrido em quaisquer dos vícios previstos na norma processual. 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exceção de impedimento deve ser oposta antes do julgamento do recurso pelo órgão colegiado, sob pena de preclusão, sendo, portanto, inadmissível que essa discussão venha a ser suscitada somente em embargos de declaração. 4. Mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em âmbito de embargos declaratórios, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese por ocasião do manejo do recurso integrativo. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na PET na Rcl 22.564/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 18/08/2016)

Ainda cerca do tema:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DO ACÓRDÃO – VOGAL IMPEDIDO – PRECLUSÃO - PROCESSO FALIMENTAR – FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – RAZOABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – O RITJ-MT, ao tratar dos impedimentos e suspeições de desembargador, prescreve que tais arguições devem ser suscitadas até o início do julgamento.

III - Nitidamente o embargante busca rediscutir o julgado que fixou a sua remuneração por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado. (N.U 1001986-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

Na mesma foi o julgamento do EDcl 0119822-10.2017.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em julgado em 08/11/2017 e publicado no DJE 10/11/2017:

EMBARGOS DE DECLARÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - NULIDADE DO V. ACÓRDÃO - JULGAMENTO POR VOGAL IMPEDIDA - VIA INADEQUADA - PRECLUSÃO - OMISSÕES - AUSÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO

Não prospera a alegada nulidade fundada em julgamento por Desembargador impedido, seja porque não é matéria passível de tratar em embargos declaratórios, seja por se ter operado a preclusão.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Por seu turno, a Reclamação
foi formulada contra acórdão proferido pela
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, que proveu o Recurso Inominado interposto por Net Serviços de Comunicação S.A. (Claro S.A.) e, por consequência, reformou a sentença de procedência proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Danos Morais, ajuizada pelo aqui Embargante/reclamante.

Veja-se que o acórdão impugnado foi claro ao consignar que
não se verifica contrariedade entre o julgamento proferido pela e. Turma Recursal Única com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em Súmula Vinculante e/ou em Controle Concentrado de Constitucionalidade, ou mesmo inobservância de acórdão proferido em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC),
requisitos próprios de admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme a regra dos incisos III e IV, do art. 988, assim como não se verifica tratar das hipóteses dos incisos I e II do referido regramento.

Ressaltou-se ainda que
a adequação da Reclamação por ofensa à decisão do STJ ocorre, se e quando o julgado da Turma Recursal afrontar decisão daquela Corte, mas proferidas nas hipóteses contempladas no inciso IV do citado artigo 988, vale dizer, em incidentes de julgamento de demandas repetitivas ou de assunção de competência, hipótese não verificadas.

Como se vê, não ficou evidenciado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada
.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque, vale dizer, contradição.

Vale pontuar ainda que a obtenção de resultado diverso do pretendido não implica ofensa ao disposto no art. 1.022 do CPC, na medida que o acolhimento dos embargos de declaração demanda a presença dos vícios.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, o Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Frisa-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021